Tribunal: TJES
Processo: 5010327-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010327-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALONSO JOSE PALAZZO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PRÉVIO –
REQUISITOS DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 –

AUSÊNCIA – DÚVIDAS SOBRE A TITULARIDADE DO BEM – IRREVERSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Apesar de a expropriação ser alusiva ao direito de posse, não há que se desconsiderar a existência de ação de despropriação em trâmite visando a aquisição da área por parte do expropriado, o que configura um risco de irreversibilidade do provimento.

2
. Ausência de comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, diante da ausência de prova de quitação de dívidas fiscais acerca do bem expropriado e da publicação dos Editais para conhecimento de terceiros.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Conhecimento e Não Provimento
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010327-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALONSO JOSÉ PALAZZO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALONSO JOS
É
PALAZZO

contra a r. decisão constante no ID 17944912 (dos autos originários) que, nos autos da
ação de
des
a
propriação
ajuizada pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
indeferiu o pedido de levantamento do valor do depósito prévio, nos termos do § 1º, do artigo 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

Em suas razões (ID nº 3598625), o recorrente sustenta, em suma, que (i) a decisão objurgada viola o disposto no § 2º do art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, tendo em vista que concordou com a imissão provisória na posse pelo agravado antes mesmo da propositura da ação de desapropriação; (ii) o expropriante, ao firmar o termo de permissão para imitir-se na posse do imóvel, reconheceu que a posse da área expropriada era exercida exclusivamente pelo agravante, inexistindo dúvida sobre a quem cabe o valor depositado, mormente porque havendo concordância escrita do expropriado com a imissão provisória na posse pelo expropriante poderá levantar 100% (cem por cento) do depósito nos termos do art. 34-A, § 2º do referido Decreto-Lei; e (iii) o bem desapropriado foi a posse sobre imóvel, que é exercida exclusivamente pelo agravante.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja determinado
o levantamento do valor depositado a título de indenização pela desapropriação
. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado, com o deferimento do levantamento do valor depositado.

No ID 3739457, a liminar recursal foi
in
deferida
.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no ID 4404640, averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

Contrarrazões apresentadas no ID 4418147.

Pois bem.

Pelo que observo, o agravado,
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública inicialmente em desfavor de A.J.P. PARTICIPAÇÕES E GESTÃO LTDA alegando, em suma, que o Decreto Estadual nº 1303-S, de 23 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial em 24 de junho de 2021, do Governador do Estado do Espírito Santo, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terras e benfeitorias situadas no Município de Serra, para as obras de implantação do trevo de Carapina (Etapa II), estando incluso um imóvel com 1.066,92 m2 (mil e sessenta e seis vírgula noventa e dois metros quadrados), situado no bairro Eurico Salles, Serras/ES, nas coordenadas 366565.00 e 7761535.00S, com algumas benfeitorias.

Sustenta, ademais, que o expropriado não é proprietário do imóvel, mas possuidor, de modo que deverá ser pago o equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor apurado pela desapropriação do terreno, correspondente a R$ 321.096,96 (trezentos e vinte e um mil noventa e seis reais e noventa e seis centavos).

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a imissão provisória na posse da área de 1.066,92 m2 a ser desapropriada com a fixação do valor de R$ 321.096,96 (trezentos e vinte e um mil noventa e seis reais e noventa e seis centavos) para efeitos de depósito prévio. Ao final, pediu a confirmação da liminar, com a desapropriação da área de 1.066,92 m2.

Ao receber a inicial, foi determinada a intimação do requerente para (i) esclarecer a legitimidade da expropriada e justificar a condição de Liduina Delboni Moraes e de Alonso Jose Palazzo; (ii) acostar certidões dos cartórios de registro de imóveis de Vitória-ES e de Serra-ES versando sobre eventual existência de registro de propriedade do imóvel objeto de desapropriação; (iii) efetuar o depósito prévio do valor da indenização em sua integralidade; e, ainda, (iv) justificar a impossibilidade de composição pela via administrativa.

Devidamente intimado, o expropriante acostou o comprovante do depósito prévio e requereu a emenda da petição para que conste no polo passivo
ALONSO JOS
É
PALAZZO
, ora recorrente, oportunidade na qual informou “
adquiriu o imóvel desapropriado em 04/09/1985, através de um instrumento particular de compra e venda, e desde então exerce posse mansa e pacífica sobre a área, sem oposição de terceiros, razão pela qual deve figurar no polo passivo da demanda em questão
” e que “
as partes litigantes não chegaram a um acordo sobre o valor da indenização e mesmo assim o desapropriado permitiu a execução das obras necessárias à construção do Trevo de Carapina
”.

Na sequência, foi admitida a emenda, tendo o julgador singular fundamentado que “
o autor não é proprietário do imóvel objeto da lide ante a ausência de registro em seu nome, contudo, é quem detém a posse do bem em razão do instrumento particular de compra e venda firmado com o então proprietário, à época, de modo que a presente desapropriação recai sobre direitos de posse, não de propriedade
”.

Devidamente citado, foi apresentada contestação e, na sequência réplica.

Em continuidade, sobreveio a decisão que
indef
e
riu
o levantamento do valor do depósito prévio, nos termos do § 1º, do artigo 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
o

réu não cumpriu as exigências do artigo 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, para que lhe seja concedido o levantamento do valor depositado, o qual fora realizado visando a desapropriação dos direitos de posse do réu
” e “
que pairam dúvidas sobre o domínio do imóvel diante da alegação do réu da existência de ação de usucapião da área objeto desta demanda
”.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, assim como asseverado pelo julgador singular, entendo prudente, por ora, manter o indeferimento do levantamento do depósito prévio, isto porque, em que pese o agravante sustentar que a expropriação é alusiva ao direito de posse, não há que se desconsiderar a existência de ação de despropriação em trâmite visando a aquisição da área por parte do expropriado.

Além do mais, não foi comprovada a presença dos requisitos previstos no artigo 34, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, diante da ausência de prova de quitação de dívidas fiscais acerca do bem expropriado e da publicação dos Editais para conhecimento de terceiros.

Sobre esse enfoque, não se deve desconsiderar o risco de irreversibilidade do provimento pretendido.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. Levantamento de 80% do valor do depósito prévio
. Agravante admitida na qualidade de assistente litisconsorcial dos réus, uma vez que defende ser a legítima possuidora e proprietária do bem a ser desapropriado, sob o fundamento de tê-lo adquirido por meio de usucapião.
Insurgência da recorrente contra a decisão de primeiro grau que negou seu pedido de levantamento de 80% do valor do depósito prévio realizado pela expropriante. Descabimento da insurgência recursal. Necessidade de se aguardar a definição quanto à efetiva propriedade do imóvel, discutida na ação de usucapião proposta pela ora recorrente. Controvérsia relativa à posse e à propriedade do imóvel que não pode ser analisada na via estreita da ação desapropriatória, de acordo com a dicção do art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo que deve ser previamente resolvida em feito diverso. Inexistência, ademais, de prova da quitação dos tributos que recaem sobre o imóvel
. Disposição expressa do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 de que o valor da indenização ficará depositado até que se decida acerca da titularidade do bem por meio de ação própria. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2183052-96.2022.8.26.0000; Ac. 16234992; São Roque; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 07/11/2022; DJESP 18/11/2022; Pág. 2753)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO. A fundada dúvida sobre a propriedade do imóvel objeto da desapropriação consubstancia óbice ao levantamento do depósito prévio. A pendência de ação de usucapião, alegação de posse mansa e pacífica e o instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado com terceiros estranhos aos titulares do registro tabular (fls. 78/80), não suprem a prova da propriedade do imóvel. Inteligência do art. 34, do DL 3.365/41. Quadro fático que revela a temeridade da providência desejada, notadamente em face da incerteza quanto ao domínio e possibilidade de irreversibilidade da medida. Hipótese que qualifica o
periculum in mora

invertido
. Precedentes deste Tribunal de Justiça NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; AI 2013166-17.2013.8.26.0000; Ac. 7116639; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 23/10/2013; DJESP 04/11/2013)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)